Tribunal: STF
Processo: Rcl 49356
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de ato Juízo da 47ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, que, em fase de liquidação de sentença da Ação Trabalhista nº 0010497-72.2015.5.03.0185, negou a o pedido de inexigibilidade do título executivo, deixando de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324, no RE nº 611.503, processo piloto do Tema 360 da repercussão geral e RE 958.254, leading case do Tema 725 da repercussão geral.
    Afirma-se que “Iniciada a fase de liquidação, foram opostos embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Diante de tal decisão, foi interposto os recursos inerentes” (eDoc 1, p. 4). Sustenta-se que, apesar de todo o trâmite recursal a tese prevalecente nas instâncias ordinárias não converge com o entendimento desta Corte sobre a ilicitude da terceirização. 
    Defende que as teses julgadas em repercussão têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, motivo pelo qual houve desrespeito aos paradigmas citados. 
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão impugnada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Tema 360, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil. 
    A decisão apontada como reclamada, contudo, negou seguimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso de revista, apoiando-se nos seguintes fundamentos (eDoc 24, p. 3):
    “Saliente-se que a natureza peculiar do recurso de agravo de instrumento nesta Justiça Especializada, com a função precípua de destrancar apelo cujo seguimento foi denegado pelo juízo de origem, no exercício de admissibilidade prévia prevista em lei (artigo 896, § 1º, da CLT), não só possibilita, mas até mesmo recomenda a incorporação dos fundamentos dessa decisão, quando se constata seu acerto, como na presente hipótese. 
    É que a garantia inserta no artigo 93, IX, da Constituição Federal deve ser aplicada em harmonia com o artigo 5º, LXXVII, da Lei Maior, que confere às partes o direito à duração razoável do processo e aos meios que promovam a celeridade de sua tramitação. Nesse contexto, ainda que a abordagem dos temas seja concisa ou não expresse, do ponto de vista meramente técnico, a melhor solução, é certo que, se a decisão agravada estiver correta quanto ao resultado prático – obstaculizar o trânsito do recurso de revista que não preencheu os requisitos do artigo 896 da CLT -, a adoção dos seus fundamentos pelo Relator é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional requerida. 
    A parte já teve a oportunidade de expor as razões pelas quais considera necessário o pronunciamento desta Corte Superior, para a uniformização da jurisprudência, e, diante da resposta negativa, valeu-se do meio adequado para provocar o reexame do caso. 
    Ao proceder a esse novo exame, concluí que não lhe assiste razão. Desnecessário, portanto, à luz dos valores acima delineados, que seja proferida decisão analítica de cada pormenor do apelo, o que causaria sobrecarga indevida do Judiciário, com a consequente protelação da solução a ser entregue não apenas no presente feito, mas também nos demais processos que tramitam neste Tribunal, em prejuízo de todo o universo de jurisdicionados.”
    Por sua vez, à decisão recorrida assim fundamentou-se (eDOC 21):
    “Em 11/04/2017 foi proferida a sentença de f. 639/643 que acresceu à condenação as diferenças salariais e reflexos, auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação e PLR, todos decorrentes da terceirização ilícita reconhecida pelo acórdão de f. 589/599.
    No dia 22/11/2017 a 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. não interpôs recurso, havendo, portanto, ocorrido o trânsito em julgado (f. 792).
    Assim, quando foi proferido o julgamento destacado pelo excipiente em 30/08/2018, já tinha ocorrido o trânsito em julgado nos presentes autos, não sendo alcançada pela decisão, conforme se observa da ementa ora transcrita (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4620584 acesso em 08/04/2019 às 15:36): (...)
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Como se inferem das razões de decidir do ato reclamado, a decisão que gerou o título exequendo transitou em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
    A alegação de descumprimento do tema 360, ademais, depende do esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II). 
    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 290 do CPC).
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente